Tribunal: TJBA
Processo: 8062231-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062231-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSE LEIDE PEREIRA LOPES

Advogado(s)
:
ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: EVANDRO LOPES DA AJUDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE PESQUISA PATRIMONIAL. RENAJUD. SISBAJUD. INFOJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA INVENTARIANTE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE CONSULTA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROSE LEIDE DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Eunápolis, nos autos do Inventário nº 8005561-39.2022.8.05.0079. A decisão recorrida indeferiu requerimento de consulta aos sistemas judiciais RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD para localização dos bens deixados pelo falecido, sob o fundamento de que compete à inventariante providenciar a descrição do acervo. A agravante, filha do falecido e inventariante nomeada, alegou hipossuficiência, desconhecimento do patrimônio herdado e impossibilidade de diligência eficaz por meios próprios, requerendo que o juízo procedesse à busca patrimonial por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da alegada hipossuficiência da inventariante e da ausência de informações sobre o patrimônio deixado pelo falecido, é admissível a determinação judicial de pesquisa patrimonial nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a fim de viabilizar a efetiva identificação dos bens a serem inventariados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 620, IV, atribui ao inventariante o dever de apresentar a relação de bens do espólio, mas tal previsão deve ser interpretada à luz dos princípios da cooperação, eficiência e efetividade da jurisdição.

4. A hipossuficiência da agravante, demonstrada nos autos, aliada ao desconhecimento do patrimônio e à distância geográfica em relação ao local dos bens, compromete a eficácia de sua atuação como inventariante, justificando a atuação colaborativa do Judiciário.

5. A utilização dos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, ainda que excepcional, é medida legítima e compatível com os fins do processo de inventário, especialmente quando há dificuldades comprovadas para o cumprimento do dever legal do inventariante.

6. A jurisprudência admite a consulta a tais sistemas em hipóteses análogas, como forma de garantir a adequada apuração do monte partilhável e resguardar o interesse público envolvido na correta transmissão patrimonial.

7. O princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil) determina que a herança se transmite no momento do falecimento, devendo a pesquisa restringir-se aos dados da data do óbito, salvo ulterior comprovação de ocultação de bens ou movimentações relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A atuação do Judiciário na localização de bens do espólio é admissível de forma excepcional, quando demonstrada a hipossuficiência do inventariante e a impossibilidade de obtenção das informações patrimoniais por meios ordinários.

2. Os sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD podem ser utilizados para localizar bens do falecido no curso do inventário, em observância aos princípios da cooperação, efetividade e eficiência processual.

3. A consulta judicial aos referidos sistemas deve limitar-se aos dados existentes na data do óbito, conforme o princípio da saisine, salvo demonstração posterior de indícios de ocultação patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 618, I, 620, IV, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 139, II e IV; CC, art. 1.784.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MS, Agravo de Instrumento nº 1407527-71.2024.8.12.0000, Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel, j. 27.06.2024.
TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 2307967-49.2023.8.13.0000, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 18.04.2024.
TJPR, Agravo de Instrumento nº 0038650-32.2022.8.16.0000, Rel. Desª. Lenice Bodstein, j. 22.03.2023.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

a
o recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01